Tribunal: STF
Processo: ARE 1358050
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS. RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS. POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS. ADCT, ART. 19, §1°. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32).



    2. A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n°s 1.246/2001 e 1.614/2005.



    3. Nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso que não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto.



    5. Nesse sentido, conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas, sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO.



    6. Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao principio da segurança jurídica.



    7. Os honorários advocatícios foram devidamente fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° e 3°, do CPC.



    8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    9. Remessa oficial que se dá parcial provimento para determinar que o pagamento dos juros e correção monetária, das parcelas atrasadas,observe as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada.



    10. Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins e do INSS não providas” (e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37, o § 13 do art. 40 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, ao argumento de que “a pretensão da parte autora nada mais é do que se desaposentar do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, para auferir benefício mais vantajoso do RPPS, a partir de seu novo requerimento” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Anota que o “Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 7, e-doc. 19).



    Argumenta que “os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário” (fl. 9, e-doc. 19).



    Ressalta que “a redação dos referidos dispositivos não deixa dúvidas de que apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculação ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social” (fl. 9, e-doc. 19).



    Assevera que “os artigos 37, II, c/c o art. 40, § 13, ambos da CF/88, c/c o art. 19 da ADCT, evidenciam que aquele(a) que ingressou no serviço público, por mais que estabilizado por força do art. 19 da ADCT, não ocupa cargo efetivo quando não ingresse através de concurso público (art. 37, II, CF/88). Consequentemente, deve lhe ser aplicado o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 13º, da CF/88)” (fl. 11, e-doc. 19).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário quanto à transferência de servidores celetistas que adquiriram estabilidade por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao regime estatutário e inadmitiu quanto às demais questões, pela incidência das Súmulas ns. 284 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão que inadmitiu o recurso está flagrantemente equivocada. A uma, porque o Recurso Extraordinário interposto enfrenta completamente os fundamentos do acordão recorrido que busca distinguir o caso da desaposentação. A duas, porque afirma simplesmente que a questão da desaposentação se resume ao art. 18, §2º, da Lei 8.213/1991, sendo assim questão ordinária, quando todo o recurso extremo vai em outro sentido” (fl. 3, e-doc. 22).



    Salienta que “em todo o processo o INSS demonstra, ao contrário do que afirma o Vice-Presidente, como o caso é típico de desaposentação. Isso é a tese primária da contestação, da apelação e do recurso extraordinário. Destarte, não é possível dizer que não houve demonstração de que o caso é de desaposentação, atraindo a S. 284 do STF” (fl. 4, e-doc. 22).



    Aponta que, “a despeito de se citar o art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, isso foi feito apenas como reforço ao pano constitucional” (fl. 4, e-doc. 22).



    Ressalta que “não há necessidade de reanálise de matéria fático-probatória, pois somente da argumentação jurídica-constitucional se percebe as razões de reforma do acórdão. Assim, ainda em hipótese, é possível reconhecer que a decisão do tribunal fere de morte o art. 5º, XXXVI, da CF/88” (fl. 4, e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser constitucional a matéria tratada e da leitura das razões recursais ser possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir, em parte, razão jurídica ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, de renunciar a seu atual benefício, e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis nºs 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    A contratação de agentes públicos, no regime anterior à Constituição da República de 1.988, podia ocorrer pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou por regime jurídico próprio.



    Com o advento da Constituição de 1988 estabeleceu-se que o regime jurídico de contratação de servidores públicos deveria ser único (Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas).



    Por sua vez, o ADCT estabeleceu as seguintes regras de transição: (…)



    Como se vê, o dispositivo constitucional supratranscrito garantiu aos servidores, ali referidos, estabilidade no serviço público, o que não se confunde com efetividade no cargo público, esta condicionada ao ingresso mediante concurso público (art. 37, II).



    A estabilidade garantida pelo texto constitucional conferiu aos seus beneficiários o direito de permanecerem no serviço público, somente vindo a perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, com garantia da ampla defesa, ou, ainda, mediante procedimento de avaliação de desempenho, com a mesma garantia (CF, art. 41, §10 c/c o art. 143 da Lei nº 8.112/90). 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário. (…)



    Nesse sentido e conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO.



    Ressalvo meu posicionamento de que os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário. 



    Entretanto este não é o entendimento desta Primeira Turma. (…)



    Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao princípio da confiança objetiva” (fls. 10-27, e-doc. 13).



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os ‘servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    Confira-se também, em processos idênticos à espécie vertente, as seguintes decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.346.247, de minha relatoria, DJe 14.10.2021 e no Recurso Extraordinário n. 1.343.344, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.9.2021.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para a permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos, nesta parte, os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora